Tribunal: TJDFT
Processo: 0760933-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrido com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que houve omissão acerca da manutenção da condenação por danos morais arbitrados em desfavor da empresa IBERIA LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA, já que não houve recurso ou contrarrazões por parte da ré, não sendo possível a exclusão da condenação.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Nos termos do art. 1.005 do CPC, “o recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.” No caso, os argumentos suscitados pela recorrente são comuns, porquanto indicam que o mero atraso na restituição da quantia não gera danos morais in re ipsa, bem como que a situação descrita não ultrapassa dissabores do cotidiano. Assim, havendo reconhecimento da ausência de causa suficientemente apta a ensejar violação a direitos da personalidade, não há que se falar em preclusão.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.